Tribunal: TJES
Processo: 5008343-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008343-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação civil pública tombada sob o nº 5002280-75.2022.8.08.0069, movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em seu desfavor e em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada,
“para ordenar aos requeridos (...) que imediatamente providenciem solidariamente a realização dos exames Bera
P
otencial Evocado Auditivo, Eletroencefalograma Quantitativo com Mapeamento e Ecocardiograma Transtorácica infantil, e o fornecimento dos medicamentos Keppra 100mg/ml ou Levetiracetam 100mg/ml e do leite Aptamil/NAN, de acordo
c
om as prescrições médicas especializadas acostadas nos autos, na quantidade e durante o período necessário para o tratamento/cura da paciente, Ana Vitória da Rocha Silva
(...),
até que surja atestado médico elaborado por especialista indicando a dispensabilidade dos tratamentos almejados”.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) o financiamento do medicamento
padronizado
do Grupo 1A (levetiracetam)
compete
à
União
, a qual deve constar
obrigatoriamente
do
polo passivo
da demanda, o que
desloca
a
competência
para a Justiça
Federal
; 2) o entendimento adotado no julgamento do tema 793, do Supremo Tribunal Federal, impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, a fim de que sejam observadas as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso,
“
para que seja reformada a decisão recorrida (cf. Tema 793 do STJ e sob pena de violação ao art. 927, III do CPC), ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal, procedendo-se ao direcionamento da obrigação para a União”.

Inicialmente, registra-se que o agravado concordou com a inclusão da União no polo passivo, e informou o cumprimento da decisão que deferiu em parte o efeito recursal, porém, compulsando os autos de origem, não identifiquei o mencionado aditamento subjetivo.

A parte agravante pugna pela observância do tema nº 793, que definiu que:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019, Publicação: 16/04/2020).

O STF concluiu que, embora os entes da federação sejam solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ocorre que, para que seja direcionado o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e mesmo determinado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
, o ente
público
competente
pelo fornecimento do tratamento
deve integrar o polo passivo da demanda
, pois, nos termos do art. 506, do CPC, a sentença somente faz coisa julgada em relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro, sendo ineficaz a sentença quando o litisconsorte necessário não é citado (art. 115, II, do CPC).

O medicamento levetiracetam (em distintas apresentações) foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde para o tratamento de pacientes com epilepsia mioclônica juvenil (Portaria nº 30/2017, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde – SCTIE/MS), tratamento de convulsões em pacientes com microcefalia (Portaria nº 35/2017, da SCTIE/MS) e tratamento da epilepsia (Portaria nº 56/2017, da SCTIE/MS; Portaria nº 67/2021, da n.º 67, de 27/9/2021).

Trata-se de fármaco constante do Grupo 1A, do elenco de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
1
,
“
com
aquisição
centralizada pelo Ministério da Saúde”
, que é fornecido às
“Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”,
conforme art. 3º, I, “a”, da Portaria nº 1.554/2013, do Ministério da Saúde.

Nesse contexto, o ente público responsável pela aquisição do medicamento pleiteado deve integrar o polo passivo da demanda, não apenas para lhe direcionar a obrigação, como também em caso de ressarcimento do ônus suportado pelo ente solidariamente responsável nas demandas de saúde.

Por fim, ainda que se reconheça a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União, e, via de consequência, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, cujos efeitos são mantidos até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC), sobretudo no caso concreto, em que o ente solidariamente responsável sequer questiona a necessidade do medicamento padronizado.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE. MEDICAMENTO CARMABAZEPINA NÃO FORNECIDO PELO SUS.
LEVETIRACETAM. CONSTANTE NO ELENCO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, INSERIDO NO

GRUPO 1A - MEDICAMENTOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. TEMA 793/STF.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O ED NO RE Nº 855178 (TEMA Nº 793), DEFINIU SER
OBRIGATÓRIA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO NOS CASOS EM QUE ESTA É RESPONSÁVEL PELO CUSTEIO DO MEDICAMENTO PLEITEADO
, ESTE NÃO SER FORNECIDO PELO SUS OU NÃO ESTAR REGISTRADO NA ANVISA. 2. PORTANTO, EM QUE PESE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRME A SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE,
A CORTE TEM EXIGIDO QUE AS AÇÕES RELATIVAS À DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CUJA AQUISIÇÃO/CUSTEIO COMPETE À UNIÃO DEVEM SER DIRECIONADAS AO REFERIDO ENTE, REMETENDO-SE OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
, CUJA AVALIAÇÃO CABE AO JULGADOR. 3. NO CASO, O FÁRMACO CARMABAZEPINA NÃO ESTÁ INCLUÍDO NA LISTA DO SUS.
JÁ O MEDICAMENTO LEVETIRACETAM CONSTA NO ELENCO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, INSERIDO NO GRUPO 1A - MEDICAMENTOS, CUJA AQUISIÇÃO SE DÁ DE FORMA CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
4. PORTANTO, ESTANDO-SE DIANTE DE PEDIDO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO CUSTEADO PELA UNIÃO, E À LUZ DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA Nº 793 DO STF),
FAZ-SE NECESSÁRIA A DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO
5. APESAR DE SE EVIDENCIAR A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, NO PRESENTE CASO, É NECESSÁRIO ESCLARECER QUE DEVE SER MANTIDA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM, CONFORME EVIDENCIA O OFÍCIO-CIRCULAR Nº 71/2020-CGJ, FINS DE EVITAR GRAVE DANO À PARTE DEMANDANTE. 6. RECURSO PROVIDO, PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO A QUO INTIME A PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL, FINS DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO, COM POSTERIOR REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO, MAS SEM PREJUÍZO DA TUTELA DE URGÊNCIA JÁ DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50941102720228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 27-07-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PERTENCENTE AO GRUPO 1A DA CGCEAF. DEMANDANTE DIAGNOSTICADO COM EPILEPSIA (CID 10 : G40.3). APLICABILIDADE DO TEMA Nº 793 DO STF.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. ART. 115 DO CPC. MANUTENÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, NOS TERMOS DO ARTIGO 64, §4º, DO CPC
. 1. Existente questão de ordem prejudicial ao conhecimento da pretensão recursal.
Evidenciado que a União é o ente público responsável pelo financiamento da obrigação, pois deverá integrar o polo passivo da demanda, nos termos do parágrafo único do art. 115 do CPC.
Assim, imperiosa a desconstituição da sentença devendo ser intimada a parte autora para emenda da inicial. 2. O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre os Municípios, o Estado e a União, consoante o disposto nos artigos 23, II, 196, 197 e 198, da CF, bem como na legislação pertinente, a lei orgânica do SUS nº 8.080/90. 3. No entanto,
conforme determinado pelo tema 793 do STF (ED no RE nº 855.178), “se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da ação, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência”, sendo que “nas demandas que objetivem o fornecimento de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas, a união deverá necessariamente figurar no polo passivo”.
4. Hipótese em que a parte autora
postulou a dispensação do fármaco LEVETIRACETAM
(KEPPRA) 100mg,
que foi incorporado ao Sistema de Saúde por meio da Portaria nº 56, de 1º de dezembro de 20172 após parecer da Conitec, mas que compõe o Grupo 1A da Coordenação Geral Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CGCEAF), tendo sua aquisição centralizada no Ministério da Saúde.
5.
Sendo necessária a inclusão da União no polo passivo e o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal, impõe-se desconstituir, de ofício, a sentença proferida em primeiro grau, para que os autos sejam remetidos à origem. Necessária a intimação da parte autora para a inclusão da União no polo passivo, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em atenção ao artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
6.
Em atenção ao artigo 64, §4º, do CPC, até a remessa dos autos à Justiça Federal, deve ser mantida eventual concessão de antecipação de tutela, a fim de se evitar prejuízos à parte autora, considerando a urgência do fornecimento do medicamento ora postulado
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PREJUDICADA.(Apelação Cível, Nº 50052341720198210141, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022)

Menciona-se, por oportuno, que o incidente de assunção de competência (IAC) nº 14, citado pela douta Procuradoria de Justiça, no qual deliberado a abstenção de qualquer ato judicial declinação de competência pelo Juiz Estadual, refere-se a medicamento não incluído nas políticas públicas, mas registrado na ANVISA, hipótese não relacionada ao caso concreto, que se trata de medicamento padronizado, de responsabilidade da União.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e dou provimento em parte ao recurso, confirmando o efeito recursal outrora concedido, a fim de que a parte agravada seja intimada para emendar a inicial, incluindo a União no polo passivo da demanda originária, sob pena de extinção, deslocando-se a competência para a Justiça Federal.

É como voto.

1
Fonte:
https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf
. Acesso em 06/09/2022.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. GRUPO 1A. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ATÉ ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO À NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. O STF concluiu que, embora os entes da federação sejam solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Tema 793.

2. Para que seja direcionado o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e mesmo determinado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o ente público competente pelo fornecimento do tratamento deve integrar o polo passivo da demanda, pois, nos termos do art. 506, do CPC, a sentença somente faz coisa julgada em relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro, sendo ineficaz a sentença quando o litisconsorte necessário não é citado (art. 115, II, do CPC).

3. O medicamento levetiracetam (em distintas apresentações) foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde para o tratamento de pacientes com epilepsia mioclônica juvenil (Portaria nº 30/2017, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde – SCTIE/MS), tratamento de convulsões em pacientes com microcefalia (Portaria nº 35/2017, da SCTIE/MS) e tratamento da epilepsia (Portaria nº 56/2017, da SCTIE/MS; Portaria nº 67/2021, da n.º 67, de 27/9/2021).

4. Trata-se de fármaco constante do Grupo 1A, do elenco de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica,
“
com
aquisição
centralizada pelo Ministério da Saúde”
, que é fornecido às
“Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”,
conforme art. 3º, I, “a”, da Portaria nº 1.554/2013, do Ministério da Saúde.

5. O ente público responsável pela aquisição do medicamento pleiteado deve integrar o polo passivo da demanda, não apenas para lhe direcionar a obrigação, como também em caso de ressarcimento do ônus suportado pelo ente solidariamente responsável nas demandas de saúde.

6. Ainda que se reconheça a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União, e, via de consequência, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, cujos efeitos são mantidos até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC), sobretudo no caso concreto, em que o ente solidariamente responsável sequer questiona a necessidade do medicamento padronizado.

7. Recurso conhecido e em parte provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.